Tribunal: TJDFT
Processo: 0709527-84.2019.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. INJÚRIA. MENSAGEM ELETRÔNICA. APLICATIVO DE CONVERSAS. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso inominado interposto pela parte ré para reformar a sentença que julgou procedente o pedido inicial e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais.
3. A revelia opera-se no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis na hipótese de não comparecimento da parte ré às audiências do processo, o que não ocorreu no caso em tela (ID 17192676). No entanto, o recorrente, apesar de regularmente cientificado da data em que se encerrava o prazo, não apresentou contestação (ID 17192696, pág. 4), razão por que não há que se falar em cerceamento de defesa.
4. O conteúdo da mensagem eletrônica remetida pelo recorrente ao recorrido por aplicativo de conversas restou incontroverso nos autos, subsistindo apenas o questionamento quanto à sua intenção e potencial lesivo para gerar dano moral.
5. O dano moral consiste na violação do direito à dignidade da pessoa humana, refletindo nos seus direitos personalíssimos, como a honra, o nome, a intimidade, a privacidade, a liberdade, acarretando ao lesado dor, sofrimento, tristeza e humilhações que escapam à normalidade do dia a dia.
6. A injúria praticada pelo recorrente, que comparou o recorrido a um animal, mostra-se extremamente ofensiva e enseja indenização por danos morais, uma vez que implica violação aos direitos da personalidade e se mostra capaz de causar sofrimento e humilhação, ferindo a dignidade e a honra do recorrido.
7. O valor da indenização fixada na sentença é suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte recorrida, sem implicar enriquecimento ilícito.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$1.000,00 (um mil reais). Fica suspensa a exigibilidade do pagamento das verbas de sucumbência, em razão da gratuidade da justiça deferida nesta oportunidade.
10. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/1995.